Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. REINCIDÊNCIA POSTERIOR. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS CONDENAÇÕES. LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual reconheceu que a reincidência do apenado deveria irradiar sobre toda a condenação unificada e, em razão disso, entendeu ser necessário o cumprimento de 1/2 (metade) das penas quanto aos crimes comuns, bem como o resgate de 2/3 (dois terços) da reprimenda quanto ao crime de tráfico, para fins de concessão de livramento condicional.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em analisar se a reincidência reconhecida em condenação posterior incide sobre toda a pena unificada e deve ser considerada pelo juízo das execuções na aferição dos requisitos para o livramento condicional.
III. Razões de decidir:
4. O artigo 83, incisos I e II, do Código Penal, viabilizam a concessão do livramento condicional ao condenado que tenha cumprido mais de 1/3 (um terço) da condenação se primário, ou 1⁄2 (metade) da condenação se reincidente em crime doloso.
5. O artigo 84, do Código Penal determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para efeito de análise do cabimento do livramento condicional.
6. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.208, a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória. Também segundo a Corte Superior, tal medida não ofende a coisa julgada, nem viola o princípio da non reformatio in pejus, porquanto não agrava a sentença condenatória.
7. No caso, a reincidência do apenado, ainda que reconhecida em sentença condenatória posterior, deve reverberar sobre toda a condenação unificada, atraindo a necessidade de cumprimento de 1⁄2 (metade) da condenação quanto a todos os crimes comuns, nos exatos termos do artigo 83, inciso II, do Código Penal e do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.